Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-26.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato bancário – Inaplicabilidade da norma consumerista – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato bancário – Inaplicabilidade da norma consumerista – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça - Comissão de permanência – Ausência de estipulação no contrato de sua exigência durante o período de inadimplemento – Juros moratórios - Artigo 307, parágrafo único, do Código Civil – Fluência, na espécie, a partir da propositura da ação – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000506-26.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLÁUDIA
MARIA DA SILVA ARAUJO FRANCA ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-26.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 45077 - Fernando
2
VOTO No: 45077
APEL. No: 1000506-26.2018.8.26.0196
COMARCA: Franca
JUIZ 1a INST.: Marcelo Augusto de Moura
APTE.: Cláudia Maria da Silva Araújo Franca Me.
APDO.: Banco Bradesco S/A.
Apelação – Ação de cobrança
Contrato bancário

Inaplicabilidade da norma consumerista
Descabimento
da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano -
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal
Juros
capitalizados Admissão - Medidas Provisória de números
1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua
vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de
Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp
973.827/RS) Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça - Comissão de permanência
Ausência de
estipulação no contrato de sua exigência durante o
período de inadimplemento
Juros moratórios - Artigo
307, parágrafo único, do Código Civil
Fluência, na
espécie, a partir da propositura da ação Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Banco Bradesco S/A. em face de
Cláudia Maria da Silva Araújo Franca - Me., em que restou formulado pedido de
cobrança da quantia de R$ 62.802,47, decorrente de termo de confissão de dívida
firmado em 15.03.2017.
Regularmente
citada,
a
empresa
requerida
apresentou
contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No
mérito, pugnou pela limitação dos juros remuneratórios, bem como da multa
moratória. Rechaçou, ainda, a exigência de juros capitalizados e de comissão de
permanência.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 120/141 que julgou procedente o pedido formulado para condenar a empresa
requerida ao pagamento da quantia de R$ 62.802,47, atualizada e acrescida de juros
legais, ambos contados desde a memória de cálculo apresentada. Condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-26.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 45077 - Fernando
3
requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, observada, todavia, a gratuidade
da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a empresa requerida a
abusividade da exigência de juros capitalizados, bem como da comissão de
permanência. Pugna, ainda, pela limitação dos juros remuneratórios e pela incidência
dos juros moratórios a partir da citação.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Preliminarmente, cabe esclarecer que não se aplica à hipótese
as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), porque a empresa
autora não pode ser considerada destinatária final do mútuo que originou o termo de
confissão de dívida, uma vez que aplicou o recurso angariado no desenvolvimento de
sua própria atividade fim: “Nos termos do art. 2o da Lei 8078/90, não pode a pessoa
jurídica ser considerada consumidora, se não é a destinatária final do produto ou
serviço prestado pelo fornecedor” (RT 825/309).
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
salientar que o instrumento de contrato firmado entre as partes, previu,
expressamente, a incidência da taxa de juros efetiva 1,5% ao mês e 19,56% ao ano
(fl. 09).
Com efeito, impende salientar que o artigo 192, §3o, da
Constituição da República, era uma norma constitucional de eficácia limitada que,
desde o advento da Carta Constitucional até a edição da Emenda Constitucional no
40, que a revogou, não fora regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua
aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-26.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 45077 - Fernando
4
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000 15.03.2017 (fl. 11) -, sujeitando-se daí ao seu
regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros tal qual aqui se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-26.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 45077 - Fernando
5
vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o entendimento
que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
No caso em tela, conforme anteriormente ressaltado, foram
pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva de 1,5%, equivalente à taxa
anual de 19,56%.
Considerando-se, assim, que a taxa anual (19,56%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (18%), revela-se, assim, a capitalização de juros que,
conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-26.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 45077 - Fernando
6
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-26.2018.8.26.0196 - Franca - Voto no 45077 - Fernando
7
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Relativamente à comissão de permanência, não se vislumbra
do instrumento de contrato, a previsão e exigência do referido encargo (cláusula no 5
- fl. 11), de sorte que se afigura impertinente a irresignação ora manifestada.
No que tange ao termo inicial de fluência dos juros moratórios,
tampouco medra a irresignação manifestada.
À luz do disposto pelo artigo 397, do Código Civil, tem-se que:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
Destarte, devem os juros moratórios fluírem, com efeito, a partir
da propositura da ação.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 17% sobre o valor da
condenação (§11 do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), observada,
todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica